Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704638-14.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO EMBARGADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Requer a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO que seja deferido o compartilhamento do material probatório destes autos ao procedimento administrativo de investigação preliminar, com finalidade disciplinar (ID 38420365). Instada a se manifestar, a parte contrária informou que não se opõe ao referido pedido (ID 39401693). Assim, defiro o pedido de compartilhamento ao procedimento administrativo. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador